Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA ANTECIPADA. CITAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O divórcio, direito potestativo, afastou a necessidade de motivar o rompimento conjugal, no entanto, a fim de respeitar o devido processo legal não afastou a necessidade de citação da parte contrária.
3. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para concessão da tutela antecipada.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.